Tribunal: TJDFT
Processo: 0719797-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719797-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 22 de janeiro de 2021 15:48:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador